Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Além de não ter comprovado a realização das ligações de cobrança por parte da agravada, a agravante não comprovou que o equipamento n. 76901427817 não foi alugado nem juntou os termos do acordo firmado para o encerramento do contrato, a fim de demonstrar a inexistência de pendências. Probabilidade do direito vindicado não demonstrada.
2. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
3. Somente com a angularização da relação processual – que ainda não foi implementada –, as questões fáticas poderão ser aclaradas e a controvérsia resolvida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.